Tribunal: TJES
Processo: 5023374-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023374-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLY DIAS PACHECO
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO SEM INDICAÇÃO DE ANO E SEM VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA AO DÉBITO. CAUÇÃO EM ESPÉCIE (R$ 5.000,00). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE RECIBO DE ENTREGA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Danielly Dias Pacheco em face de Movida Locação de Veículos S.A., na qual a autora alega que celebrou contrato de locação de veículo na modalidade por assinatura no ano de 2021, tendo cumprido integralmente suas obrigações contratuais até a devolução do bem em 30/01/2024. Sustenta que, apesar da regular quitação das parcelas por meio de débito automático em cartão de crédito, passou a sofrer cobranças reiteradas relativas a suposta mensalidade de dezembro de 2023, já quitada, bem como foi surpreendida com lançamento unilateral no valor de R$ 1.968,44 em seu cartão e com a negativação de seu nome, além de não ter recebido a restituição da caução de R$ 5.000,00. Requereu, assim, indenização por danos materiais e morais, tendo sido deferida tutela de urgência.

Em contestação, a requerida arguiu preliminar de inépcia parcial quanto ao pedido de devolução da caução por ausência de prova, e, no mérito, defendeu a legitimidade das cobranças, afirmando que houve inadimplemento da mensalidade referente ao período de 29/12/2023 a 29/01/2024, inicialmente cobrada por boleto não quitado, o que motivou posterior débito no cartão e a negativação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 18836067) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18836068) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em análise da sentença, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que a autora não apresentou lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às suas alegações, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O juízo de origem entendeu que os comprovantes de pagamento apresentados eram insuficientes, porquanto cronologicamente incompletos e desprovidos de indicação do ano, ao passo que a empresa ré demonstrou a origem da dívida, decorrente de falha de saldo no cartão de crédito à época do vencimento.

Ademais, o pedido de restituição da caução no valor de R$ 5.000,00 foi rejeitado, ante sua incompatibilidade com as cláusulas contratuais e a ausência de qualquer recibo que comprovasse a entrega de quantia em espécie, o que comprometeu a verossimilhança da narrativa da consumidora.

Inconformada, a recorrente busca a reforma integral da sentença, sob o argumento de equivocada aplicação das regras atinentes ao ônus da prova, sustentando que, por se tratar de relação de consumo, incumbiria à locadora comprovar a legitimidade da cobrança e a devolução da caução.

Defende a validade dos comprovantes de pagamento apresentados, alegando que a sequência cronológica das faturas supre a ausência de indicação do ano, e afirma que a cobrança realizada em 2025 é indevida, pois o contrato já se encontrava encerrado e o débito quitado. Ao final, pleiteia indenização por danos morais em razão da negativação e das cobranças reiteradas, bem como a restituição em dobro dos valores debitados, além da devolução da quantia de R$ 5.000,00 a título de caução.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, conforme autoriza o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Embora a controvérsia se submeta às normas do direito do consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, tampouco exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A facilitação da defesa do consumidor não se confunde com dispensa de comprovação das alegações.

No caso concreto, a recorrente não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a ilicitude da conduta da recorrida.

Alega que os documentos de ID 71649036 comprovam o pagamento, sustentando que a sequência cronológica dos extratos supre a ausência de indicação do ano. Todavia, em matéria de pagamento, a quitação deve ser clara, específica e inequivocamente vinculada à obrigação adimplida, conforme dispõe o Código Civil.

Os referidos documentos mostram-se fragmentários e não permitem correlacionar os pagamentos ao período de vigência do contrato em discussão. Em sentido oposto, a recorrida apresentou histórico de seu sistema interno evidenciando tentativa frustrada de débito por insuficiência de saldo, circunstância que não foi infirmada pela recorrente mediante apresentação de extrato bancário completo da conta-corrente na data do vencimento.

Além disso, o comprovante de ID 18836069 refere-se ao período de 01/12/2023 a 28/12/2023, não servindo para demonstrar o pagamento da mensalidade reclamada, correspondente ao intervalo posterior, de 29/12/2023 a 29/01/2024.

Nesse contexto, a cobrança realizada em junho de 2025 configura exercício tardio, porém legítimo, da pretensão de cobrança de dívida inadimplida, amparada por cláusula contratual de débito recorrente. Ausente prova de pagamento tempestivo ou de cobrança em duplicidade, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito.

No que tange à alegada entrega da quantia de R$ 5.000,00 a título de caução, sem a correspondente formalização documental, tal narrativa colide com o princípio da boa-fé objetiva e com as práticas ordinárias do mercado, carecendo de verossimilhança e de suporte probatório mínimo apto a ensejar a inversão do ônus da prova.

Diante da ausência de prova mínima capaz de sustentar as alegações da recorrente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE
mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)